Tribunal: TCU
Processo: 018.505/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por município para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Agnaldo Machado dos Santos (gestão 2009-2012) e de Raimunda da Costa Araujo (gestões 2013-2016 e 2017-2020), ex-prefeitos de Maracanã/PA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) - exercício 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Raimunda da Costa Araújo (CPF: XXX.817.762-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Raimunda da Costa Araújo, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Agnaldo Machado dos Santos (CPF: XXX.090.852-XX), prefeito de Maracanã/PA na gestão 2009-2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/4/2012 742,40 10/4/2012 928,00 10/4/2012 835,20 10/4/2012 928,00 10/4/2012 742,40 10/4/2012 928,00 10/4/2012 928,00 10/4/2012 928,00 10/4/2012 928,00 10/4/2012 742,40 10/4/2012 928,00 10/4/2012 742,40 10/4/2012 928,00 10/4/2012 742,40 2/5/2012 1.948,80 2/5/2012 1.848,80 2/5/2012 1.559,04 2/5/2012 1.948,80 2/5/2012 1.410,56 2/5/2012 1.948,80 2/5/2012 1.559,04 2/5/2012 1.948,80 2/5/2012 1.948,80 2/5/2012 1.948,80 2/5/2012 965,12 2/5/2012 1.837,44 2/5/2012 1.633,28 7/5/2012 6,00 7/5/2012 1.948,80 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 8/5/2012 6,00 9/5/2012 6,00 9/5/2012 6,00 9/5/2012 6,00 9/5/2012 6,00 9/5/2012 6,00 9/5/2012 6,00 10/5/2012 6,00 10/5/2012 6,00 10/5/2012 6,00 10/5/2012 6,00 10/5/2012 6,00 10/5/2012 6,00 10/5/2012 6,00 11/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 1.484,80 17/5/2012 1.586,88 17/5/2012 1.336,32 17/5/2012 1.763,20 17/5/2012 1.763,20 17/5/2012 1.763,20 17/5/2012 1.577,60 17/5/2012 1.763,20 17/5/2012 1.670,40 17/5/2012 1.262,08 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 6,00 17/5/2012 1.410,56 17/5/2012 1.336,32 17/5/2012 1.410,56 17/5/2012 1.670,40 18/5/2012 6,00 18/5/2012 6,00 18/5/2012 6,00 18/5/2012 6,00 18/5/2012 6,00 18/5/2012 6,00 18/5/2012 751,68 25/5/2012 6,00 25/5/2012 6,00 2/7/2012 1.559,04 2/7/2012 1.559,04 2/7/2012 1.948,80 2/7/2012 1.948,80 2/7/2012 1.948,80 2/7/2012 1.559,04 2/7/2012 1.559,04 2/7/2012 1.948,80 2/7/2012 1.948,80 2/7/2012 1.559,04 2/7/2012 1.948,80 2/7/2012 1.948,80 3/8/2012 1.856,00 3/8/2012 1.484,80 3/8/2012 1.484,80 3/8/2012 1.856,00 3/8/2012 1.856,00 3/8/2012 1.856,00 3/8/2012 1.484,80 3/8/2012 1.856,00 3/8/2012 1.484,80 3/8/2012 1.484,80 3/8/2012 1.856,00 3/8/2012 1.763,20 24/9/2012 2.041,60 24/9/2012 2.041,60 24/9/2012 2.041,60 24/9/2012 1.484,80 24/9/2012 2.041,60 24/9/2012 1.484,80 24/9/2012 2.041,60 24/9/2012 1.948,80 24/9/2012 1.753,92 24/9/2012 1.484,80 24/9/2012 1.633,28 24/9/2012 1.113,60 27/9/2012 2.041,60 11/10/2012 1.410,56 11/10/2012 1.856,00 11/10/2012 1.410,56 11/10/2012 1.948,80 11/10/2012 1.948,80 11/10/2012 1.948,80 11/10/2012 1.559,04 11/10/2012 1.484,80 11/10/2012 1.948,80 11/10/2012 1.763,20 11/10/2012 1.670,40 11/10/2012 1.948,80 7/11/2012 1.559,04 7/11/2012 1.586,88 7/11/2012 1.753,92 7/11/2012 1.577,60 7/11/2012 1.856,00 7/11/2012 1.856,00 7/11/2012 1.856,00 7/11/2012 1.484,80 7/11/2012 1.856,00 7/11/2012 1.484,80 7/11/2012 1.484,80 7/11/2012 1.856,00 18/12/2012 1.410,56 18/12/2012 1.856,00 18/12/2012 1.856,00 18/12/2012 1.856,00 18/12/2012 1.484,80 18/12/2012 1.484,80 18/12/2012 1.856,00 18/12/2012 1.856,00 18/12/2012 1.484,80 18/12/2012 1.670,40 18/12/2012 1.586,80 18/12/2012 1.948,80 25/9/2012 2.041,60 9/11/2012 445,00 9.5. aplicar ao responsável Agnaldo Machado dos Santos (CPF: XXX.090.852-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acordão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar a Procuradoria da República no Estado de Pará a respeito da presente deliberação, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para eventual adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9 notificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os responsáveis sobre a presente deliberação.